Tribunal: CARF
Processo: 10880.917459/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917459/2016-13
ACÓRDÃO
3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRÍCOLA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 08/09/2013
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a
decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor
do ressarcimento solicitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de ressarcimento
de crédito da COFINS não cumulativa do 4o Trimestre de 2013, no valor de R$ 18.226.422,69,
formalizado no PER/DCOMP no 32082.12012.300115.1.1.09-1383, vinculado à receita de
exportação (ME).
Analisada a pretensão, a autoridade competente emitiu o Despacho Decisório de fl.
258, no qual não reconheceu o direito creditório e não homologou as declarações de
compensação. O contribuinte possui Mandado de Segurança MS 0007660-15.2007.4.03.6100 na
24a Vara Federal Cível de São Paulo - Capital, para exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição em pauta, cujo julgamento encontra-se suspenso no Tribunal Regional Federal da 3a
Região – TRF3 (fls. 159/162).
O Supremo Tribunal Federal – STF, reconheceu a Repercussão Geral do tema no RE
574.706, cujo processo aguardava decisão aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional de 19/10/2017, no qual a PGFN pleiteava a modulação de efeitos.
Naquele momento, a Fazenda se posicionava no sentido de que o ICMS a ser
excluído da base cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins era o efetivamente recolhido
(após confronto entre créditos e débitos), ao passo que contribuintes argumentam ser o valor
destacado na nota fiscal.
Em 13 de maio de 2021, sob a relatoria da Ministra Carmén Lúcia, decidiu que o
ICMS a ser retirado da base de cálculo das referidas contribuições é aquele destacado na nota
fiscal, na íntegra segue a decisão proferida no dia 13 e publicada na Ata de Julgamento DJE ATA No
13, de 12/5/2021, DJE no 92, divulgada no dia seguinte:
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se
dar após 15.3.2017 — data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese
com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da Cofins' —, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base
de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da relatora. Presidência
do ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência — Resolução 672/2020/STF)".

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
3
Segundo, o entendimento da autoridade fazendária, o fato de, o contribuinte não
incluir como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública, existem
impactos sobre diversos aspectos relacionados à verificação de saldos credores de COFINS não
cumulativa disponíveis ao final do trimestre:
- aferição dos valores da contribuição, tendo em vista a incerteza quanto ao valor
da base de cálculo a ser considerada;
- aferição dos valores de aquisição de mercadorias /insumos/serviços tributados
pelo ICMS para fins de apuração de possíveis créditos;
- situações específicas como critérios de rateio proporcional de créditos na
aquisição de mercadorias comuns vinculadas a receitas tributadas pelo regime cumulativo e não
cumulativo; não cumulativo mas vinculados a receitas tributadas, não tributadas e de exportação,
e créditos presumidos geradores de crédito em relação apenas a saídas específicas (como de
exportação);
- mesmo aquisições sem tributação do ICMS acabam sendo impactadas, na maioria
dos casos, visto que o apurado é o saldo credor, cujos elementos de apuração podem envolver
contribuições e outros créditos sujeitos ao ICMS.
Assim entendeu a autoridade fiscal pelo indeferimento do direito de crédito
pleiteado dado que é vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Logo, foi o pleito da contribuinte indeferido sem análise de mérito, os créditos
objetos deste Pedido de Ressarcimento, inclusive dos saldos de créditos apurados nos meses do
trimestre em pauta dos demais códigos, inclusive dos apurados em março e abr/2013, ambos do
cód. 306; apurado em jun/2013, cód. 206 e apurado em set/2013, cód. 101 com descontos neste
trimestre.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual em
foi julgada improcedente pela 11a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto
sob o acórdão 14-105.760, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A análise de créditos relacionados a pedido de ressarcimento abrange
todos os créditos apurados no período, e não apenas os que foram objeto
do pedido. Esta análise não constitui causa de nulidade, sendo, na verdade,
dever legal da autoridade administrativa.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a
decisão definitiva a ser proferia pelo Poder Judiciário possa alterar o valor
do ressarcimento solicitado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ANÁLISE
Existindo fator que obsta o reconhecimento do direito creditório sem a
necessidade de análise dos créditos da não cumulatividade, a autoridade
administrativa não está obrigada a fazer tal análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa alega, dentre vários argumentos, que os créditos objeto do presente processo não são
afetados pela medida judicial proposta pela contribuinte, defende que apenas os valores devidos
(o débito) de PIS e COFINS seriam afetados pela ação judicial ajuizada, não podendo alterar os
valores dos créditos (a base de cálculo dos créditos) a que tem direito, por fim, pugna pela
homologação das compensações.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
5
I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por vício insanável na constituição do crédito
tributário- por ausência de motivação do ato (precariedade do trabalho fiscal)
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
6
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2.1- DO RE 574.606 e da base de cálculo dos créditos das contribuições
A controvérsia reside no entendimento da fiscalização, ratificado pelo julgador de
piso, de que o mandado de segurança impetrado pela Recorrente no qual pugnava pela exclusão
do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins poderia alterar o valor do crédito do trimestre em
exame, e a contribuinte, por sua vez, sustenta que tal ação em nada afeta referido crédito.
Alega a Recorrente que este processo não tem correlação com o valor apurado da
COFINS, nem com seu valor a pagar, uma vez que os créditos cujo ressarcimento foi pleiteado
estão vinculados às receitas de exportação, as quais são imunes à COFINS. Que em sua ação
judicial discute a base de cálculo do débito “inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas receitas
de vendas de mercadorias, que por sua vez, são sujeitas à COFINS, ou seja, tem pertinência com as
saídas de produtos”. A questão da base de cálculo do crédito- as saídas de mercadorias imunes,
como as vendas para o exterior, não estão contidas no mandado de segurança, uma vez que não
estão sujeitas à Cofins nem à incidência do ICMS.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
7
Salienta que no pedido do referido mandado de segurança não há referência à base
de cálculo dos créditos de COFINS não cumulativo.
Até aqui, entendo assistir razão a Recorrente.
Primeiro, compulsando-se a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado,
de fato, o pedido imediato está delimitado pelo provimento jurisdicional do reconhecimento da
legitimidade da exclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo das contribuições (PIS/COFINS)
nos seguintes termos (e-fls. 252-253):

Entretanto, entendo que a Recorrente adota uma premissa equivocada ao defender
que o juízo competente ao analisar o pedido imediato não analisará o pedido mediato da causa- a
base de cálculo do crédito.
Pois, mesmo que de forma genérica, a Recorrente requereu o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições “sobre o montantes
pagos de ICMS e ISS”, aqui se evidencia que a base de cálculo do crédito trata-se de pedido
mediato, passível de ser analisado no Poder Judiciário.
Segundo, no que se refere a defesa da Recorrente pela manutenção do ICMS
excluído na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, não compartilho do mesmo
entendimento.
Explico.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
8
Como é sabido, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 69, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e
COFINS por não configurar receita, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional elaborou o Parecer
Sei n° 14.483/2021/ME, em que externou o entendimento jurídico sobre a decisão do STF,
entendendo que "a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, tal como definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 69, não
autoriza a extensão à apuração dos créditos dessas contribuições".
Acertadamente, a PGFN deixou claro que, no julgamento do RE 574.706, não foi
abordada "a sistemática de creditamento do PIS e da Cofins cobrados no regime não cumulativo, e
nem poderiam tê-lo feito, uma vez que a matéria não foi discutida no feito".
Cabe destacar que, conforme entendeu a PGFN, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, julgado no RE 574.706, não leva ao raciocínio da impossibilidade de
computar o ICMS no cálculo de créditos do PIS e da Cofins, tal matéria sequer foi discutida nos
autos, isso porque o método de apuração do PIS e da Cofins é o chamado método subtrativo
indireto. Existe uma clara diferença metodológica entre a regra da não cumulação aplicada ao IPI e
ao ICMS: método crédito do imposto — da aplicada ao PIS e à Cofins: método subtrativo indireto.
Pelo método crédito do imposto, o montante a ser descontado do imposto devido
em cada operação consiste exatamente no imposto que incidiu na etapa anterior (daí a alcunha
imposto contra imposto).
No caso do IPI e do ICMS, o imposto a ser lançado como crédito é exatamente
aquele destacado na nota fiscal, e que, ao final, será lançado para ser confrontado com os débitos
existentes no período. Deste encontro de contas, surgirá o valor a pagar (caso o saldo seja
devedor), ou o valor do crédito a ser transportado para o período de apuração seguinte (caso o
saldo seja credor).
Mas esta metodologia não se aplica ao PIS e à Cofins no regime não cumulativo.
Afinal, pelo método subtrativo indireto, não se leva em consideração a carga tributária da cadeia
anterior, mas certas bases de débitos e créditos (daí ser chamado popularmente de base contra
base), tais bases estão previstas nos artigos 2° e 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido
alterada, conforme exposto, pela Lei n°14.592/23.
Este método é operacionalizado da seguinte forma: a legislação prevê certas bases
sobre as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do crédito e certas bases sobre as quais se
aplica uma alíquota para o cálculo do débito.
Portanto, o julgamento do STF não teve o condão de alterar a legislação, sequer isso
foi objeto do julgamento, mantendo-se tudo que não foi julgado como previsto na legislação de
regência.
Pelo menos, até a entrada em vigor da Lei n° 14.592/23, não existia autorização
legal para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos do PIS e da Cofins.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
9
Com a Medida Provisória n° 1.159/23, determinou-se a exclusão do ICMS na
apuração de créditos do PIS e da Cofins. Todavia, tal medida perdeu a eficácia desde a sua edição,
pois não foi convertida em lei.
Todavia, em 30 de maio de 2023, foi publicada a Lei n° 14.592/2023, fruto de
conversão da Medida Provisória n° 1.147, de 2022, que alterou as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03,
passando, as mencionadas leis, a terem a seguinte redação em seus artigos 3°:
"§2 Não dará direito a crédito o valor:
III – do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído
pela Lei no 14.592, de 2023)."
A partir de 30 de maio de 2023, o ICMS não deve ser computado na base de cálculo
dos créditos do PIS e da Cofins. Entretanto, antes desta data, não havia óbice para computar o
valor do ICMS ao apurar os créditos do PIS e da Cofins.
Portanto, como é no presente caso, antes de 30 de maio de 2023, não há amparo
legal para que a contribuinte não considere o ICMS na base de cálculo dos créditos do PIS e da
Cofins.
Por outro lado, comungo das razões de decidir do colegiado “a quo”, de certo, a
decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR, ao excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da
Cofins criou um novo cenário, por consequência lógica, também se exigirá que o valor deste
imposto seja excluído também das bases de cálculo dos créditos sob pena de criar sérias
distorções no regime não cumulativo destas contribuições.
A meu sentir, uma vez excluído ICMS da base de cálculo das contribuições, não há
como mantê-lo na base de cálculo do crédito, acertadamente, a Lei 14.592/2023 veio dar
coerência à decisão proferida pelo STF no Tema 69.
Ora, se não integram o valor do serviço ou do bem para ser tributado pelas
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, logicamente, também não integram o valor do serviço ou do
bem para gerar crédito das referidas contribuições.
Entretanto, a incidência da Lei 14.592/2023 não retroage para ser aplicada ao
presente caso.
Terceiro, no que pese o crédito vinculado às receitas de exportação poder ser
utilizado para dedução do valor a recolher decorrente das demais operações no mercado interno,
e para compensação com débitos relativos a tributos administrados pela RFB. E, ainda, poderá
solicitar o ressarcimento à pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, se não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o . Ou seja, de fato, como bem
assinalado pelo julgador de piso, não o será passível de ressarcimento a totalidade do crédito
vinculado à receita de exportação, mas tão somente o saldo deste crédito, restante após as outras
utilizações, conforme previsto nas disposições do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
10
Quarto, diferentemente do que alega a Recorrente ao afirmar que os créditos cujo
ressarcimento foi pleiteado estão vinculados às receitas de exportação, as quais são imunes à
COFINS, é importante registrar que houve vinculação dos créditos comuns às receitas de
exportação, às receitas tributadas e às receitas não tributadas no mercado interno efetuada pelo
método do rateio proporcional à receita bruta, conforme informado nos registros 0110 da EFD-
Contribuições, sendo que cada nota fiscal glosada repercute nos créditos vinculados a todos os
tipos de receita.
É incontroverso que em relação aos meses do 4o trim/2013, foram apuradas
diferenças em relação às bases de cálculo e créditos, de todos os tipos de créditos, sendo o código
301 o relativo a crédito por aquisições no mercado interno vinculado às receitas de exportação - §
1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003 (o contribuinte somou, por engano, os do cód. 308 de
créditos de importação vinculados às receitas de exportação), que resultaram nos valores
discriminados na planilha “Apropriação de Créditos 4T13 cód. 301” (e 308 por saneamento),
resultaria a apuração de crédito de R$ 0,00. Foi constatada a falta de apuração de saldos de
créditos dos códs. 301 e 308 – assim também como os dos demais códigos, inclusive dos apurados
em março e abr/2013, ambos do cód.306; apurado em jun/2013, cód. 206 e apurado em set/2013,
cód. 101.
Sendo assim, considerando que a glosa de outros códigos, o Mandado de Segurança
impetrado que tem por objeto a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, de fato,
o que for decidido naquela ação poderá alterar o valor do crédito pleiteado no ressarcimento,
todas as razões já foram muito bem enfrentadas pelo julgador de piso, pelo menos, por três
razões:
a) alteração na utilização dos créditos, uma vez que os créditos vinculados
às receitas de exportação e às receitas não tributadas no mercado interno
podem ser utilizados também para descontar dos valores da contribuição
devida, sendo ressarcível somente o saldo não utilizado em tal desconto;
b) alteração nos percentuais de rateio, uma vez que a exclusão do ICMS das
bases de cálculo altera os valores da receita bruta total e da receita
tributada no mercado interno, podendo alterar também o valor da receita
não tributada no mercado interno, no caso de receitas sujeitas ao ICMS e
não sujeitas ao PIS e à Cofins;
c) alteração direta nos valores totais dos créditos, decorrente da
necessidade de que o ICMS seja excluído também das bases de cálculo dos
créditos.

Por sua vez, no que se refere ao rateio proporcional, no trimestre em discussão, a
Recorrente apurou créditos vinculados a receitas de exportação, a receitas tributadas no mercado
interno e a receitas não tributadas no mercado interno, conforme informado em EFD-
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.865 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917459/2016-13
11
Contribuições, na “Demonstração dos Créditos Apurados no Período”. E promoveu o rateio dos
créditos com base na proporção da receita bruta auferida, conforme registros 0110 da EFD-
Contribuições. Por óbvio, a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, alterará o valor da
receita tributada, inevitavelmente, alterará os percentuais de rateio dos créditos, tanto pela
alteração no valor de um dos tipos de receita como pela alteração no valor total da receita bruta.
Esta alteração é óbvia e, evidentemente, também afeta o valor do crédito passível de
ressarcimento no trimestre.
Feita estas constatações, alinho-me ao entendimento do colegiado “a quo” para
concluir que o ressarcimento pretendido pela Recorrente se encontra vedado pela legislação em
vigor.
Nestes termos, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e nego-lhe
provimento, confirmando o Despacho Decisório contestado.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 441
DF CARF MF
Original